Tribunal: TJES
Processo: 0028669-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028669-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS FLORES, VALDENIR CASSIANO MOREIRA, DANIEL BALDO DA SILVA

APELADO: DANIEL BALDO DA SILVA, LUCAS FLORES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDENIR CASSIANO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELANTE: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELANTE: LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
Advogado do(a) APELADO: LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
Advogado do(a) APELADO: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELADO: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Principalmente
se novos argumentos que abrangem o mérito da ação penal não configuram a omissão do Órgão Julgador.
Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028669-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: DANIEL BALDO DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028669-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS FLORES, VALDENIR CASSIANO MOREIRA, DANIEL BALDO DA SILVA

APELADO: DANIEL BALDO DA SILVA, LUCAS FLORES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDENIR CASSIANO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELANTE: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELANTE: LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
Advogado do(a) APELADO: LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
Advogado do(a) APELADO: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELADO: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Principalmente
se novos argumentos que abrangem o mérito da ação penal não configuram a omissão do Órgão Julgador.
Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028669-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS FLORES, VALDENIR CASSIANO MOREIRA, DANIEL BALDO DA SILVA

APELADO: DANIEL BALDO DA SILVA, LUCAS FLORES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDENIR CASSIANO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELANTE: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELANTE: LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
Advogado do(a) APELADO: LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
Advogado do(a) APELADO: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
Advogado do(a) APELADO: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos em favor de LUCAS FLORES, VALDENIR CASSIANO MOREIRA e DANIEL BALDO DA SILVA, (Id’s nº 10058736 e 10058739), contra o acórdão no ID 9922971, que negou provimento aos recursos de Apelação Criminal interpostos pelos embargantes e pelo Ministério Público, à unanimidade de votos.

Os embargantes sustentam a ocorrência de
omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar os dispositivos legais prequestionados, em sede de apelação.

Vejamos o voto condutor proferido:

[...]
DA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

As Doutas defesas requerem a decretação de nulidade do processo por mácula no procedimento de identificação por fotografia.

Ocorre que, por estar a preliminar arguida interligada com o próprio mérito da ação constitucional, é firme o posicionamento desta Corte no sentido de que deve ser a preliminar analisada conjuntamente com o mérito.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia oferecida em desfavor dos apelantes/apelados:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 21 de agosto de 2019, por volta das 11h:20min, na Rua São Paulo, no bairro Praia da Costa, neste município e comarca, os denunciandos Daniel Baldo da Silva, Lucas Flores e Valdenir Cassiano Moreira, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, e de forma consciente e voluntária, obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, eis que induziram a vítima Maria da Penha Frittoli Rangel, idosa de 83 (oitenta e três) anos de idade, em erro, mediante ardil, e aplicaram o "golpe" conhecido como "bilhete premiado". Consta dos autos que, a Sra. Maria da Penha caminhava pela Avenida São Paulo, no bairro Praia da Costa, neste município e comarca, quando fora abordada pelo denunciando Daniel Baldo, tendo este se apresentado falsamente como "José Carlos Martinelli", e demonstrando ser do interior, perguntou se haveria algum "brechó" nas proximidades, e se a referida Sra. poderia ajudá-lo, pois era analfabeto. Nesse momento, o também denunciando Lucas, se aproximou de Maria da Penha e "José Carlos", e agindo como se não conhecesse este último, se apresentou como "Rodrigo" (advogado) e disse que poderia auxiliá-lo, tendo então, o denunciando Daniel ("José Carlos") falsamente informado que havia sido sorteado com o prêmio da "megasena", entregando o falso bilhete a Lucas ("Rodrigo"). Infere-se que, o denunciando Lucas ("Rodrigo") simulou ter acessado o site da Caixa Econômica Federal e "confirmou" que o denunciando Daniel ("José Carlos") havia sido sorteadoe receberia o montante de R$ 3.000,000,00 (três milhões de reais). Nesse momento, a vítima tentou sair do local, contudo, Lucas ("Rodrigo") solicitou a mesma que fosse com eles até o banco, tendo Daniel ("José Carlos"), para enganar a vítima, informado que era "Testemunha de Jeová" e não poderia receber referido prêmio, porém, entregaria referido bilhete para Maria da Penha e Lucas ("Rodrigo"), e esses só deveriam transferir para sua conta a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pois dessa forma, não haveria qualquer problema. Consta ainda que, o denunciando Daniel ("José Carlos") informou que estava sem seus documentos pessoais, ocasião em que Lucas ("Rodrigo") simulou ter ligado para a agência bancário e ao falar com o gerente, este informou que poderiam abrir uma "pré conta" em nome de "José Martinelli" com os documentos de Maria da Penha e "Rodrigo". Sem desconfiar da ação dos denunciandos, a vítima foi convencida a entrar em veículo Ford/Ka de cor branca, alugado pelos criminosos para a prática do crime, e seguiram até a agência do Banco do Brasil, situada no bairro Itapuã, neste município e comarca. Após ludibriar Maria da Penha, esta efetuou um saque na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e entregou referida quantia em mãos a Daniel ("José Carlos"), e após entrar na referida agência, realizou uma transferência no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a conta corrente n° 01096121-4, agência 3371, CPF n° 477384748140, cuja titular é Thayna Souza Braga, indicada pelos denunciandos. Enquanto a vítima estava no interior da agência bancária efetuando a transferência, Lucas ("Rodrigo") enviava mensagens perguntando o motivo da demora, tendo em seguida Lucas ("Rodrigo") deixado a vítima Maria da Penha na Rua Porto Alegre, no bairro Itapuã, neste município e comarca, e se evadido do local. Após ser deixada no local acima mencionado, a vítima desconfiou que havia caído em um "golpe" e contatou seu gerente, tendo este conseguido bloquear parte do valor transferido. Ato contínuo, a vítima compareceu até a Delegacia de Polícia Civil para noticiar os fatos.[...]

A defesa apresentou irresignação atinente à insuficiência de provas aptas a embasar uma condenação, principalmente, com base no suposto reconhecimento fotográfico ilegal, realizado perante a autoridade judicial.

Pois bem, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo Boletim Unificado nº 40195094 e o auto de reconhecimento direto de pessoa (Foto utilizada para reconhecimento às fls. 14, Relatório de Investigação às fls. 15/25, Relatório de Investigação Complementar às fls. 32/35, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e, em juízo, pela vítima, o qual transcrevo abaixo:

“(...) que a declarante confirma os fatos relatados; que a declarante teria registrado a denúncia e depois chamada para levar o papel do banco em relação a transferência realizada; que depois do golpe a declarante não teve mais contato com as pessoas; que a declarante não teria feito reconhecimento na delegacia;
que só depois foram mostradas fotografias, e que foi quando a declarante reconheceu os acusados
; que a declarante teria sido levada de banco em banco para receber o tal do dinheiro que era para receber; que a declarante teria saído correndo atrás dos elementos; que a declarante teria falado para eles que estaria levando um golpe; que neste momento a pessoa que se passava por lavrador e analfabeto teria dito para o outro que se passava por advogado: ‘Olha, ela

está falando aqui que nós estamos passando um golpe nela’; que a pessoa que se passava por advogado saiu correndo; que o Banco Santander e o Banco do Brasil conseguiram bloquear uma parte do valor; que mostradas as fotografias de fls. 17/18 a declarante informa ser ela a pessoa que se encontra de costas; que advertida a declarante que suas declarações precisam ser de forma personalíssima, esclarece que não tem ninguém perto da mesma passando instruções; que teria sido mostrada a foto de fls. 20 para a declarante na delegacia, e que lhe informaram que tais pessoas estavam envolvidas com o golpe; que a declarante se encontra na casa de sua nora; que agora a declarante se encontra sozinha, e que sua nora e a outra pessoa saíram do local; que a declarante teria sido abordada pelo ‘matuto’, e que quando a estava informando onde seria o brechó, apareceu o que se dizia ser advogado

(...)”.( Depoimento da
A vítima
MARIA DA PENHA FRITTOLI RANGEL
, ao ser ouvida em juízo (mídia às fls. 220)Grifo nosso.

Sobre este tema, importante destacar o magistério do Jurista Guilherme de Souza Nucci, sobre o reconhecimento fotográfico:

[...] Cuida-se de meio de prova inominado, porém lícito, vez que não contraria expressamente qualquer norma constitucional ou legal. Mas a licitude da produção da prova não pode significar, automaticamente, eficiência e relevância. Ao reconhecimento fotográfico deve-se conceder valor relativo, com análise cuidadosa e, se viável, admitido em caráter excepcional (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Penal. 2ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pg. 185).[...]

Dito isto, sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e, em especial, pela harmonia do depoimento da vítima prestado em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova.

Nesse sentido:

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus
,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

In casu, consta que o
reconhecimento fotográfico
não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de
reconhecimento
pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/04/2018).

Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. (HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 5. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.6. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo por duas testemunhas, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.(REsp 1.340.069/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017).8. Writ não conhecido.(HC 477.012/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Relativamente à autoria do delito, os depoimentos testemunhais colhidos tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, indicam claramente a conduta dos apelantes.

Resta evidenciado, como destacado na sentença vergastada, e verificado por este relator, que os recorrentes respondem como corréus por outra ação penal, pela mesma prática nestes autos apuradas, conforme extraído do sistema EJUD.

Constate-se, outrossim, que, apesar das alegações defensivas, há ilicitude dos atos praticados, bem como o conjunto probatório é harmônico em comprovar a existência do delito, assim como a autoria pelos apelantes.

Portanto, não havendo irregularidades a serem sanadas quanto a este capítulo da sentença, mantenho a condenação dos apelantes pelo delito do artigo 171 do Código Penal.

No que tange ao pleito defensivo para a fixação de honorários à Defensoria Pública, importante destacar, entendimento da Excelsa Corte, vejamos:

O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. STJ. 2ª Turma. REsp 2.089.489-GO, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 5/9/20230

A defesa alega, ainda, ilegalidade na fixação do valor a título de danos patrimoniais.

Ressalta-se, que o estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invés da clandestinidade, ameaça ou violência à pessoa, o autor se vale do engano, ou o emprega para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma "evoluída" de captação do alheio.

Portanto, o valor mínimo indenizatório arbitrado de danos materiais, previsto no art. 387, IV, do CPP, restou devidamente proporcional e razoável, uma vez que retrata fielmente o valor do dano sofrido pela vítima.

Nesse sentido:

"[...] a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 03/11/2020). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1968089 SC 2021/0345919-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).[...]

DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”

Verifica-se, que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, ao tempo dos fatos, de modo que deve incindir a agravante do artigo 61, II,“h”, do Código Penal.

Portanto, mantida a fração aplicada na agravante.

Do pedido do Ministério Público para condenação dos apelados/apelantes no delito previsto no art. 288 do Código Penal Brasileiro.

O art. 288 do Código Penal, com redação dada pela Lei 12.850/2013, tipifica o crime de associação criminosa da seguinte forma: “associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Importante, destacar que a associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal (antiga quadrilha ou bando), e estará identificada quando a investigação comprovar que: “I – concurso necessário de pelo menos 03 ou mais pessoas; II – finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos; III – exigência de estabilidade e permanência da associação criminosa”.

Todavia, no presente caso, não há como ser configurada a estabilidade e permanência da associação criminosa aos réus.

Desta forma, deixo de acolher o pleito ministerial.
.[...]Grifo nosso.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Como bem destacada na impugnação oferecida pela Procuradoria Geral de Justiça os embargos declaratórios: “
Diferentemente do alegado pelos Embargantes, é possível verificar que o Eminente Relator demonstrou em seu voto, no enfrentamento às teses embargadas, a existência de fundamentos plausíveis e suficientes para rechaçar as teses de nulidade do reconhecimento fotográfico, da pretendida absolvição por ausência de provas da prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, da possível redução da fração aplicada à atenuante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal e, por fim, do afastamento do dano moral suportado pela vítima”.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO. 1. Trazer à baila, em sede de embargos de declaração, novos argumentos que englobam o mérito da ação penal não configura a omissão do Órgão Julgador, dado que enfrentou todos os pontos suscitados nas razões da Apelação. 2. Embargos de declaração desprovidos.
Data: 03/Sep/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal.Número: 0000770-54.2022.8.08.0056.Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA,Classe: APELAÇÃO CRIMINAL.[...]

Outrossim,
a Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Ou seja, sendo omissa a decisão, é preciso que tenha havido a oposição dos Embargos para que seja conhecido o Recurso Extraordinário.

Ainda que seja possível ao julgador que decida sem exaurir todos os pontos ventilados pelas partes, desde que fundamentado seu posicionamento, no caso dos presentes autos, verifica-se que todas as teses articuladas pela defesa constam do Acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, tal pleito não merece guarida, uma vez inexistentes qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão recorrido.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.